Tribunal: TJDFT
Processo: 0737597-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737597-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA AGRAVADO: JOSEILTON DE SOUZA TAVARES, JOSEILTON DE SOUZA TAVARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de antecipação de tutela interposto por DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LTDA em face de JOSEILTON DE SOUZA TAVARES – ME ante decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, no cumprimento de sentença n. 0700883-08.2022.8.07.0019, indeferiu a expedição de ofício CAGED e ao INSS, nos termos da seguinte decisão (ID 247731907 na origem): 1. É dever do credor realizar diligências para localizar bens que possam satisfazer seu crédito, não sendo possível atribuir tal ônus ao Juízo. Assim, INDEFIRO, a expedição de ofício ao INSS. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica a substituição do ônus do credor em promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. 2. Cumpre destacar que este Juízo já deferiu todas as consultas à sua disposição para localização de bens expropriáveis do devedor e sendo os resultados infrutíferos. Dessa forma, não se justifica o deferimento de expedição de ofício ao INSS para buscar informações de eventual relação de emprego do executado. 3. Por outro lado, a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Previdência, ou até mesmo a consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, mantido pelo referido órgão é ferramenta de que dispõe o poder público para a implementação de medidas contra o desemprego e para assistir desempregados, na forma da Lei no 4.923/65, sendo utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. 4. Assim, malgrado seja, em tese, viável a utilização dos dados constantes do referido cadastro para outros objetivos, não parece razoável desvirtuar a sua finalidade legal, baseada no interesse público, para atender interesses precipuamente particulares, mormente quando por intermédio do Poder Judiciário absorvendo encargos processuais que deveriam ser suportados pelas próprias partes. 5. Nesse contexto, indefiro o pedido de id. 242748689. 6. Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão e arquivamento dos autos (art. 921, III, do CPC). 7. Cumpra-se. A Agravante alega que: 1) decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS para apuração de eventual vínculo empregatício do devedor; 2) após diversas tentativas infrutíferas de localizar bens penhoráveis por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, solicitou a expedição de ofícios aos órgãos mencionados para verificar se o devedor possui vínculo empregatício, com o objetivo de viabilizar a penhora parcial de salário; 3) o juízo de origem indeferiu o pedido, alegando que a diligência compete ao credor e que não se justifica o uso de ferramentas públicas com finalidade particular; 4) a decisão ignora a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV e §2o do CPC; 5) há precedentes que reconhecem a possibilidade de penhora de parte do salário para pagamento de dívidas não alimentares, desde que preservado o mínimo existencial do devedor; 6) o tema está em análise no STJ sob o Tema Repetitivo 1230, o que reforça a relevância da discussão. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar imediatamente o processo de origem até o julgamento final do agravo. Para tanto, alega que a probabilidade do direito está demonstrada nas razões recursais, as quais se amparam em jurisprudência consolidada do TJDFT, que reconhece a legitimidade da expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS como instrumentos auxiliares na localização de ativos e na satisfação do crédito, em complemento às demais medidas de constrição patrimonial disponíveis ao juízo. Afirma que o perigo de dano consiste na possibilidade de arquivamento provisório dos autos, com consequente suspensão do processo e início do prazo prescricional, na medida em que a decisão agravada indeferiu a expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS, condicionando a continuidade da execução à indicação, pela parte credora, de bens passíveis de penhora no prazo de cinco dias. Alega, ainda, que a suspensão imediata da execução, sem que o Tribunal analise previamente o pedido de expedição dos referidos ofícios, representa risco concreto de prejuízo à parte agravante, pois poderá comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, permitindo o curso do prazo prescricional e frustrando o cumprimento da sentença. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão, autorizando a expedição de ofícios ao CAGED e INSS para apuração de vínculo empregatício do devedor. Requer que todas as publicações e intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Lucas Martins de Souza, OAB/DF 59.805. É o relatório. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. As custas de preparo foram recolhidas (ID 76003968). Decido. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico no presente caso a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Isso porque, a Agravante não demonstrou a concomitância dos requisitos, uma vez que menciona genericamente que a decisão agravada traz risco iminente de advento prescricional, afirmando que o processo será arquivado. O fundamento invocado pela Agravante — qual seja, a relativização da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, §2o, do CPC — não guarda pertinência com a medida pretendida. O Tema 1230 do Superior Tribunal de Justiça trata da possibilidade de penhora de parte da remuneração do devedor para pagamento de dívidas não alimentares, mesmo quando os valores recebidos forem inferiores a cinquenta salários-mínimos, desde que preservado o mínimo existencial. Trata-se, portanto, de discussão sobre o alcance do patrimônio do devedor enquanto valor disponível à constrição judicial. Por outro lado, o pedido de expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS tem natureza diversa, pois visa acessar informações de caráter pessoal e sigiloso, protegidas por normas de direito à privacidade e à proteção de dados. A obtenção desses dados não pode ser autorizada com base em presunções genéricas, tampouco pode ser confundida com o debate sobre a penhorabilidade de valores já identificados. A medida postulada exige demonstração concreta de necessidade e proporcionalidade, além de observância aos limites legais de acesso a informações de terceiros. Além disso, a busca por bens penhoráveis é responsabilidade do exequente, conforme entendimento consolidado, não cabendo ao Poder Judiciário assumir diligências que extrapolam sua atuação jurisdicional ordinária. A expedição de ofício ao CAGED constitui medida excepcional, que deve ser precedida de demonstração concreta de sua necessidade e utilidade, o que não se verifica de forma suficiente nos autos. No caso, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a decisão agravada apenas determinou o envio dos autos ao arquivo provisório, ante a ausência de indicação de outros bens do devedor, o que não coloca em risco o crédito da Exequente, haja vista a possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. DEFIRO o pedido para que as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado Lucas Martins de Souza, OAB/DF 59.805, ressalvadas as limitações e a sistemática do PJe. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de setembro de 2025 14:11:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador